Tribunal: TJPA
Processo: 0087481-44.2015.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087481-44.2015.8.14.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, ELIZABETH BARBOSA RIBEIRO

APELADO: ELIZABETH BARBOSA RIBEIRO, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA DEFENSORIA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ações de apelação cível interpostas pelo Município de São Miguel do Guamá e pela Defensoria Pública Estadual contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Vínculo Estável c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por servidora municipal, na qual se reconheceu sua estabilidade excepcional com base no art. 19 do ADCT, determinando a reintegração ao serviço público e o pagamento de salários desde a demissão indevida. A Defensoria apelou adesivamente para pleitear a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT;

(ii)

estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal foi corretamente observada na sentença, não havendo omissão ou erro a ser sanado no ponto arguido pelo Município.

4.

A documentação apresentada pela autora comprova o vínculo contínuo com o serviço público municipal desde 1983, preenchendo os requisitos de tempo e exercício previstos no art. 19 do ADCT para a concessão de estabilidade excepcional.

5.

As interrupções formais nos contratos de trabalho não afastam a continuidade do exercício da função, sendo interpretadas como meramente formais, conforme jurisprudência consolidada.

6.

A ausência de prova em sentido contrário por parte do Município impede a descaracterização da estabilidade reconhecida.

7.

O entendimento do STJ e do STF confirma que a reintegração por estabilidade excepcional garante, também, o pagamento dos vencimentos retroativos, por força da restitutio in integrum.

8.

A Defensoria Pública Estadual, ao atuar como representante da parte vencedora, faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, conforme decidido pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral.

9.

O valor fixado a título de honorários em R$ 5.000,00 observa os parâmetros legais dos arts. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando a complexidade e natureza da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo da Defensoria Pública provido.

Tese de julgamento
:

1.

Servidor público municipal contratado sem concurso público antes da CF/1988 e em exercício há pelo menos cinco anos até 5/10/1988 tem direito à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

2.

A descontinuidade formal de contratos não afasta a caracterização de exercício continuado para fins de estabilidade excepcional.

3.

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora contra ente público, inclusive aquele que a integra, conforme decidido pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: ADCT, art. 19; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1140005, Tema 1.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.04.2020, DJe 04.05.2020; STJ, AgRg no AgRg no REsp nº 826.829/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, j. 27.11.2007, DJe 17.03.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1.376.977/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.06.2019, DJe 14.06.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. POR OUTRO LADO, DANDO PROVIMENTO AO APELO FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ E DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá, que, nos autos da Ação Declaratória de Vínculo Estável c/c Obrigação de Fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela nº 0087481-44.2015.8.14.0055.

Sobreveio sentença (ID Num. 23925851), julgando procedente à lide, nos seguintes termos:

“(...) Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de ELIZABETH BARBOSA RIBEIRO em face do réu MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, para reconhecer a estabilidade excepcional da autora, nos termos do art. 19 do ADCT, condenando o requerido à reintegração da autora no serviço público e ao pagamento dos salários desde a demissão indevida até a presente data, observadas, se o caso, parcelas prescritas, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Decorridos os prazos legais, certifique-se do trânsito julgado e arquive-se.”

Inconformado o Município de São Miguel do Guamá interpôs recurso de apelação (ID Num. 23925853), aduzindo a ocorrência da prescrição quinquenal, além disso, ressaltou que a apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos para ser enquadrada na estabilidade prevista no art. 19 do ADCT.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Apelou adesivamente a Defensoria Pública Estadual (ID Num. 23925859), para condenar a Municipalidade ao pagamento de honorários.

Contrarrazões aos recursos (ID Num. 23925858 e Num. 23925861), pugnando pela manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi os recursos no duplo efeito, e determinei, em seguida, a remessa dos autos para manifestação do Ministério Público. (ID Num. 26169117).

Instada a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo provimento do apelo adesivo e improvimento do apelo formulado pelo Município de São Miguel do Guamá. (ID Num. 26618093).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-lo.

Objetiva o recurso a reforma da sentença que julgou procedente a ação formulada por Elizabeth Ribeiro em face do Município de São Miguel do Guamá, reconhecendo a sua estabilidade excepcional, nos termos do art. 19 do ADCT, determinando a sua reintegração ao serviço público e ao pagamento dos salários, observada a prescrição quinquenal.

APELO FORMULADO PELO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

O Município de São Miguel do Guamá interpôs recurso de apelação pontuando que a sentença merece reforma.

Arguiu primeiramente a ocorrência da prescrição quinquenal ao caso, ocorre, todavia, que da simples leitura da sentença, o magistrado pontuou acerca da aplicabilidade da prescrição sobre a condenação imposta.

Dessa forma, não merece acolhimento tal pedido do Município.

Outro ponto levantado pelo mesmo, diz respeito a ausência de comprovação de que a situação da apelada estaria contemplada na hipótese do art. 19 do ADCT do Texto Constitucional.

Mais uma vez não posso concordar com o pleito do recorrente, pois, a apelada apresentou documentos que demonstram que passou a prestar serviços à Administração Municipal desde desde 1983, o que enseja o reconhecimento da estabilidade excepcional contida no art. 19 do ADCT, senão vejamos:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”

Qualquer dúvida ainda existente sucumbe ante a carência de provas a demonstrar o contrário não tendo o réu/apelante se desincumbido do ônus processual quanto ao fato extintivo ou modificativo da pretensão autoral.

No mesmo sentido, manifestou a Procuradoria de Justiça:

“(...) No caso em questão as provas carreadas aos autos, especificamente a cópia da CTPS da ora apelada, comprovam que a autora exercia cargo de professora de nível 1 no Município de São Miguel do Guamá entre os anos de 1983 a 1996, o que enseja o reconhecimento do direito à estabilidade em extraordinária.

Na cópia da sua CTPS é possível verificar que a ora apelada ingressou no serviço público, no cargo de professora, através de contratação do seguinte empregador: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, nos seguintes períodos: 1) admissão em 1 de março de 1983 e saída em 31 de dezembro de 1983; 2) admissão em 01 de março de 1984 e saída em 31 de dezembro de 1984; 3) admissão em 12 de fevereiro de 1985 e saída em 31 de dezembro de 1985; 4) admissão em 14 de fevereiro de 1986 e saída em 29 de dezembro de 1994.

Nesse ponto, cumpre destacar que tais interrupções não tem o condão de afastar o requisito de ‘5 anos continuados’ referido no artigo 19 da ADCT, porquanto se trata de breves interrupções ocorridas no exercício das atividades de professor.”

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESTITUTIO IN INTEGRUM. PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRECEDENTES. DEMORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. TORPEZA DA PARTE. INEXISTÊNCIA.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme em que a anulação de exoneração, com a respectiva reintegração do servidor público, tem como consequência lógica, em respeito ao princípio restitutio in integram, a recomposição integral dos direitos do servidor durante o período em que ficou afastado, entendimento este também aplicável no ressarcimento do prejuízo referente à remuneração que teria auferido o servidor aprovado em concurso público, se houvesse sido nomeado no momento próprio, ou, ainda, se não houvesse sido indevidamente anulado o certame.

2. Decorrendo do mecanismo da Justiça a demora, não há falar em torpeza qualquer, tampouco em se dever à parte a delonga na solução do litígio.

3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AgRg no REsp n. 826.829/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 27/11/2007, DJe de 17/3/2008.)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO A CARGO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS DEVE OCORRER EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Antônio de Sousa Camelo, em que pleiteia a reintegração ao cargo do qual alega ter sido irregularmente exonerado, bem como o pagamento das remunerações devidas no período de afastamento. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.

II - Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa.

Ademais, é pacífico também o entendimento de que a invalidação do ato administrativo que repercute no campo de interesses individuais de servidores imprescinde de prévia instauração de processo administrativo, no qual seja assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório. Neste sentido: REsp 1685839/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017; AgRg no AREsp 594.615/PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 04/12/2014 e RMS 24.091/AM, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 28/03/2011. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento em repercussão geral no RE 594296, Relator (a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, Repercussão Geral, DJe-030 Divulg 10-02-2012 Public 13-02-2012.

III - Também, não há que falar violação da Lei Complementar n. 101/2000, uma vez que o fundamento acima mencionado, exoneração de servidor concursado oportunização do contraditório e ampla defesa, é suficiente para manter o julgado recorrido hígido.

IV - No mais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a reintegração de Servidor Público que decorre da ilegalidade de demissão, implica na sua anulação e no conseqüente pagamento dos reflexos financeiros correlatos. Confira-se: AgInt no REsp 1699141/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018 e AgRg no AREsp 274.826/PI, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013. Desta forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

V - Ademais, a interpretação de dispositivos legais que exigem o reexame dos elementos fático-probatórios não é viável em sede de recurso especial, em vista do óbice contido no enunciado n. 7 (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial) da Súmula do STJ.

VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.376.977/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

APELO DEFENSORIA PÚBLICA:

A Defensoria Pública apelou adesivamente requerendo a condenação do Município ao pagamento de honorários.

Pois bem, entendo que o pedido merece acolhimento, uma vez que o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento do RE n.º 1140005, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 1.002), fixou a seguinte tese jurídica:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

No que se refere ao valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Portanto, em respeito ao mencionado precedente vinculante do Supremo, é cabível o pagamento, pelo Município apelado, de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no mesmo sentido:

“(...) Assim, ser acolhida a condenação do ente público em honorários em favor da Defensoria Pública, consoante Tema 1.002 do STF.”

Oportuno registrar que, em atenção às disposições do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, os honorários devidos pelo Município do São Miguel do Guamá devem ser fixados no valor de R$ 5.000,00 (cincos mil reais), quantia que se afigura condizente com a natureza da presente demanda

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ E DANDO PROVIMENTO AO APELO FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025